Tribunal: CARF
Processo: 13608.720138/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.720138/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ROBERTO BARBOSA BELLICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEPENDENTES. NETOS.
Os netos poderão ser considerados dependentes desde que o contribuinte
detenha sua guarda judicial.
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes em benefício
próprio e dos dependentes informados na declaração de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 13/22 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 5.891,52, assim
discriminado: R$ 3.132,13 de imposto suplementar; R$ 2.349,09 de multa de ofício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.720138/2011-01
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720138/2011-01

(passível de redução); R$ 410,30 de juros de mora (calculados até 29/07/2011). A
exação originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2010 – retificadora
(fls. 9/12), na qual foram apuradas as seguintes infrações:
( à fl. 15, a omissão de rendimentos pagos pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão à dependente CPF 500.845.266-53 (Cremilda Lopes Bellico), no valor de R$
9.842,86;
( à fl. 16, a dedução indevida com dependentes, na monta de R$ 5.191,20, em face de o
contribuinte não haver comprovado deter a guarda judicial;
( à fl. 17, a dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.708,94, pois
se refere a gasto vinculado à Rafaella Lopes Neves Bellico, que não é dependente do
contribuinte;
( às fls. 18/19, a dedução indevida de despesas médicas no total de R$ 2.476,00, relativo
a pagamentos a Airton Barbosa Bellico Junior (R$ 1.000,00 – não comprovado) e
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores (R$ 1.476,00 – a paciente não é
dependente do contribuinte).
O interessado apresentou a impugnação de fls. 2/5, aduzindo, em síntese, que José
Alberto Caria Bellico, Lucas Caria Bellico e Rafaella Neves Bellico, são netos do
impugnante e sempre foram relacionados como dependentes em declarações anteriores.
Em face disso, embora o contribuinte não houvesse ajuizado ação própria para obtenção
de guarda ou tutela, seus netos são dependentes de fato, sendo isso já acolhido pela
Receita Federal. Quanto à dedução a título de despesa com instrução, deu-se a
comprovação por parte do contribuinte, por meio dos recibos dos pagamentos realizados
à UNIVIÇOSA, de igual sorte fora demonstrada a despesa médica perante a Irmandade
Nossa Senhora das Dores, em razão de plano de saúde em benefício de sua neta
Rafaella. O pagamento feito ao cirurgião-dentista Airton Barbosa Bellico, embora não
tenha sido encontrado o recibo, efetivamente foi realizado, sendo indicado o CPF desse
para efeito de confrontação com a sua declaração de rendimentos. Indevidas também
seriam as aplicações de multas e juros de mora, já que o fato gerador nunca foi
contestado nas declarações anteriores.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o reconhecimento da relação de dependência de fato dos netos em relação aos
avós
b) o reconhecimento da dedução de despesas médicas e com instrução dos netos -
dependentes de fato
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720138/2011-01

O litígio recai sobre as deduções com dependentes, de despesas médicas e com
instrução, estas duas últimas por terem como beneficiário terceira pessoa não acatada como
dependente. Registro que, em relação à despesa médica informada com Airton Bellico, glosada
por falta de comprovação, não houve contestação no recurso e, por consequência, ela não integra
o litígio.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
No tocante à dedução com dependentes, dispõe o art. 77, § 1o, V, do RIR/1999, que
poderão ser considerados dependentes: “V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo
dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;”
(sublinhados do relator).
A alegação do impugnante de que José Alberto Caria Bellico, Lucas Caria Bellico e
Rafaella Neves Bellico, são seus netos não o auxilia para efeito de pleitear a dedução
em comento, em face de ausente a necessária guarda judicial, nos termos previstos
pela legislação destacada. A aduzida situação de dependência de fato não tem o
dom de possibilitar ao interessado alterar a hipótese legal estampada para a
dedução. Em assim sendo, forçosa se constitui a manutenção da glosa levada a efeito
no ato de revisão, na monta de R$ 5.191,20.
Noutro vértice, os reclamos do interessado, acerca de que já se deu aceitação tácita em
outros períodos para a dependência requerida, não se estendem à presente análise. Os
erros porventura passados despercebidos pela Administração não justificam a sua
perenidade. Nesse mister, recomenda-se ao contribuinte, se tais falhas ocorreram
em períodos suscetíveis de exame por parte do Fisco, que providencie as devidas
retificações.
A propósito é de se aclarar que as infrações apontadas indissociavelmente levam à
aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996 (com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n. 11.488/2007), bem como os pertinentes
juros de mora, de acordo com o art. 61, § 3o, da mesma Lei, tal como descrito na
notificação de lançamento, à fl. 21.
Quanto à dedução a título de despesas com educação, a glosa ocorreu em face de
que o valor gasto se destinou à instrução de Rafaella Neves Bellico, afastada da
relação de dependência para efeito tributário. Destarte, não se observa, então, a
hipótese encerrada no caput do art. 81 do RIR/1999, o que confirma a glosa no
valor de R$ 2.708,94.
Na mesma esteira, as despesas médicas relativas à Irmandade do Hospital de Nossa
Senhora das Dores, de R$ 1.476,00, por estarem vinculadas à Rafaella, não são
dedutíveis a teor do disposto no art. 80, § 1o, II, do RIR/1999.
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.720138/2011-01

É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o interessado não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Original